Tribunal: TJDFT
Processo: 0749452-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. EMENDA. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. SEM EXAME DO MÉRITO.

1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova a prova de recebimento por parte do destinatário, não atende o disposto no artigo 2o, §2o, do decreto-lei n. 911/69.

3. A validade da notificação por meio de edital está condicionada à comprovação nos autos de que o credor esgotou todas os meios possíveis de localização do devedor.

4. Não atendida a determinação de emenda à inicial, se mostra correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Inteligência do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.